Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706707-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO RUY DOS SANTOS, ELISA MARIA DE SOUSA, JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, PAULO SERGIO DE CARVALHO, RUI MACHADO LORA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: BENEDITO RUY DOS SANTOS, ELISA MARIA DE SOUSA, JEANITTO SEBASTIAO GENTILINI FILHO, PAULO SERGIO DE CARVALHO, RUI MACHADO LORA D E S P A C H O Considerando que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator